Tribunal: TJPA
Processo: 0002980-49.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002980-49.2014.8.14.0070

APELANTE: JOSE DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA, ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSOS DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. DE OFÍCIO ALTERADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE

JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA

PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RECORRENTE E IMPROVIDO PARA A RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes nos crimes, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

Da dosimetria. As penas do crime de tráfico para ambos os apelantes foram fixadas acima do mínimo legal de forma correta, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal. Já a pena do crime de porte ilegal foi aplicada a recorrente de forma definitiva em seu mínimo, não havendo nada a ser reparado. De ofício, porém, alterada a pena definitiva do recorrente
JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA
para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, para afastar assim a ocorrência de
bis in idem,
por ter sido anteriormente aplicada na sentença de primeiro grau, a reincidência tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, merecendo ser reformada nesta parte e mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

3.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso do recorrente e improvido o recurso da recorrente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso do recorrente, e julgar improvido o recurso da recorrente, apenas para alterar, de ofício, a pena definitiva de
JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA
para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA E ANA CRISTINA DOS PRAZERES
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa por incorrer na prática delitiva prevista nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa do recorrente requer sua absolvição e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a fixação da pena em seu mínimo legal. Já a defesa da recorrente requer sua absolvição e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pedem, assim, o provimento do apelo para serem absolvidos e por fim, para que haja a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 29/05/2014, a Polícia Militar, através do Grupo Tático Operacional-GTO recebeu denúncia anônima de que no Bairro São Sebastião, na residência do nacional de vulgo "Fuscão", estaria funcionando uma "boca de fumo" e que na casa em frente, que seria da irmã de fuscão, posteriormente sabendo tratar-se da denunciada Ana Cristina Prazeres Miranda, haveria também armas e substância entorpecente. Ato contínuo, a guarnição da PM dirigiu-se ao endereço acima indicado, e ao chegar na casa do denunciado José do Carmo Prazeres Miranda, vulgo Fuscão, que estava na janela do imóvel, ao ver a viatura policial, tentou evadir-se pelos fundos da casa, não obtendo êxito, pois, a casa já estava cercada por outra guarnição da Polícia Militar. No imóvel estavam presentes os denunciados José do Carmo, Michele de Sousa Pantoja e Erica da Silva Valente, e ao ser feita a revista, foi encontrado os seguintes objetos: Dentro de um armário, numa sacola havia uma pedra de óxi de aproximadamente 140 gramas; um tablete de maconha, de aproximadamente 600 gramas; 05 (cinco) papelotes de maconha e 325 (trezentos e vinte e cinco) petecas de cocaína, e a quantia de R$70,80 (Setenta reais e oitenta centavos). Em seguida, a PM dirigiu-se a residência da frente, pertencente a denunciada ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA, e após a revista encontraram o seguinte material, dentro de um guarda roupa, no segundo piso do imóvel: 35 (trinta e cinco) petecas de cocaína; 01 (um) revólver calibre 38, marca TAURUS, com numeração raspada, 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre. A denunciada ANA CRISTINA negou que guardava a droga, no entanto, confessou que a arma de fogo lhe pertencia. Dando prosseguimento as diligências, a PM dirigiu-se a casa da acusada MICHELE SOUSA PANTOJA, que fica ao lado da casa de FUSCÃO, e após procederem revista foi encontrado 06 (seis) pacotinhos de bicabornato de sódio, com aproximadamente 400 gramas. Pela investigação policial, os denunciados guardavam uma grande quantidade de substância entorpecente, qual seja maconha e cocaína, tanto em pedras quanto em petecas, essas últimas prontas para consumo, além de material utilizado na confecção da droga, como bicabornato de sódio, etc, associando-se assim para a prática dos crimes do art. 33, qual seja, guardar, ter em depósito e realizar a venda de substância entorpecente. Após as diligências, os denunciados foram levados para DEPOL desta cidade, para os procedimentos de estilo”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS APELANTES

A defesa requereu a absolvição dos apelantes em detrimento dos crimes por eles cometidos aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de tráfico e porte ilegal restaram comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação, laudo de exame pericial toxicológico definitivo com a conclusão que das análises das substâncias apreendidas constatou-se que as drogas apreendidas foram maconha e cocaína
.

Da autoria:

Com o apelante José foi encontrado 01 (um) saco plástico na cor branca contendo substância petrificada na cor bege a qual pesava no total líquido de 144g. Outro material que foi apreendido observou-se tratar de 325 (trezentos e vinte e cinco) embalagens, descritas de "petecas", confeccionada em pedaços de polietileno (Saco plástico) na cor branca, contendo substância grosseiramente pulverizada, na cor bege as quais pesavam o total de 74,8g. Outro material apreendido constatou-se tratar de 1/2 tablete, contendo erva seca prensada, acondicionada em um saco plástico na cor azul, envolto externamente por fita adesiva na cor marrom, o qual pesava o total de 66g. E , por fim, foi apreendido também 05 (cinco) embalagens, descritas de papelotes, contendo erva seca, acondicionados em pedaços de papel na cor branca, o qual pesavam o total de 43,3g.

Com a apelante Ana, foi apreendido material que verificou-se tratar de 35 (trinta e cinco) embalagens, descritas de petecas, confeccionadas em pedaços de polietileno (Saco plástico) na cor branca, contendo substância grosseiramente pulverizada, na cor bege, as quais pesavam o total de 8g. O referido material foi encontrado acondicionado em um recipiente plástico na cor branca, tampa roscável da mesma cor e material, sem logomarca aparente, os quais foram apreendidos.

O laudo toxicológico juntado aos autos, à fl. 42, sob o ID nº 14364614 apresentou resultado positivo para MACONHA.

Com relação à autoria dos crimes, esta restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de forma harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como pelo fato de ter sido apreendida uma arma de fogo na residência da apelante, tendo inclusive a mesma informado, conforme denúncia, que a referida arma apreendida lhe pertencia.

Os apelantes em seus interrogatórios negaram a prática dos crimes.

Já a testemunha Odair José Carneiro Pereira, em seu depoimento narrou que:

“Que receberam uma denúncia que na casa havia um comercio de drogas e quando chegaram no local o sr. Fuscão estava na janela vindo a correr para dentro de sua casa: Que o depoente e seus colegas invadiram a casa, sendo encontrado pelo soldado Rildo dentro de um armário na cozinha um saco com 325 petecas de cocaina, um tablete de maconha prensada de 600 gramas e cinco papelotes de maconha e 300 gramas de pedra OXI e uma quantia de RS 70.80 em dinheiro, mas. ninguém assumiu a autoria da droga: Que na casa onde foi encontrada a droga estava três senhoras ANA. MICHELE E ERICA. ao se dirigirem a casa de ANA CRISTINA (irmã de Fuscão). foi encontrada uma arma de calibre 38 com a numeração raspada e um recipiente contendo 35 petecas de cocaína, mas, Ana Cristina informou que não sabia de quem era a arma e a droga encontrada em sua casa: Que o depoente Informou que a notícia dizia que fuscão seria um traficante e das mulheres nunca ouviu falar: Em resposta ao MP o depoente informou que na casa da MICHELE foi encontrada a quantia de 6 pacotes de Bicarbonato de Sódio de aproximadamente 400G. e foi o Coronel Tomásio que determinou a missão, mas, não sabe informar como chegou a denúncia: Que conhece fuscão como velho traficante: Que desconhece outras bocas de fumo próximo à casa de Fuscão: Em resposta a defesa o depoente informou que foram envolvidas três viaturas na operação e desconhece carros descaracterizados e como encontraram ERICA. ANA CRISTINA E MICHELE, na casa de fuscão. fizeram os procedimentos: Que foram até a casa das três, sendo encontrado droga apenas na casa de ANA CRISTINA e bircabonato na casa de Michele. Ressaltou que a imprensa não filmou a operação porque chegou no final. mas. viu Rildo pegar um saco plástico com a droga dentro: Que viu Rildo retirando de dentro do Armário: que Rildo informou que havia encontrado na casa de fuscão um saco com muita droga.”

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA PARA OS CRIMES DE AMBOS OS APELANTES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para os crimes de ambos os apelantes, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas. Todavia, de ofício afasto a aplicação da agravante da reincidência para o recorrente, tendo em vista que a referida causa de reincidência já fora dada na primeira fase da dosimetria, para que não ocorra, assim,
bis in idem
, ficando, dessa forma, a pena intermediária em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias multa, ante a ausência de demais circunstâncias agravantes ou atenuantes. Sendo também mantida na terceira fase a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, não havendo como ser aplicada a causa especial de diminuição pela causa de reincidência do apelante, mantendo o regime fechado pela mesma fundamentação e mantendo-se, por fim, a sentença em seus demais termos, No restante, ressalto que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as/ finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, considerando a quantificação das penas onde prevaleceu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço os recursos e concedo parcial provimento a apelação do recorrente e julgo improvido o recurso da recorrente, apenas para alterar, de ofício, a pena definitiva de
JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA
para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023